Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: INEXISTÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO, INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição do acórdão originário. Nas palavras por ele aviadas, [...] O DISTRITO FEDERAL FOI VENCIDO no processo originário, eis que seu pedido recursal principal não foi acolhido. Sendo assim, há contradição no acórdão embargado, eis que o acolhimento parcial do recurso acarretou tese na sucumbência recíproca do Distrito Federal. Contudo, considerando ter o pedido acolhido agravado a situação do Distrito Federal (majorou o valor da condenação), pode/deve o magistrado atribuir os ônus sucumbenciais somente ao Distrito Federal.

II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, cuja conclusão jurídica se encontra em absoluta consonância à legislação de regência: recurso nos autos 0710489-68 parcialmente provido, para acolher o pedido do DISTRITO FEDERAL de abatimento do valor do custeio no benefício (auxílio transporte), de sorte que não há de se falar em “recorrente integralmente vencido” para o fim de condenação em honorários de sucumbência.

III. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VI. Improvidos os embargos declaratórios.